Tribunal: TJBA
Processo: 8013026-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013026-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
MARILIA TEIXEIRA DE FARIA, ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS EM FOLHA QUE ULTRAPASSAM 50% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SUPERENDIVIDAMENTO DO AGRAVANTE. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA LIMITAR OS DESCONTOS ATÉ 30% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL A SUBSTÊNCIA. IMINENTE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de repactuação de dívidas, cujo pedido liminar de limitação e suspensão de descontos restou negado.

II. Questão em discussão:
Se há indícios de superendividamento suficientes para autorizar a concessão da liminar, para delimitar os descontos até 30% dos proventos líquidos e suspender a exigibilidade dos demais.

III. Razões de decidir:
Observa-se que a remuneração auferida pelo Agravado, sem considerar os descontos dos empréstimos e nem deduções de outra natureza, é de em média R$ 6.926,71 (seis mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) e que, o somatório de todos os empréstimos consignados pactuados, indica dívida mensal e total de valor bastante expressivo, visto ser de, em média R$ 4.286,77 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) por mês, o que representa mais de 50% de comprometimento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
As alegações recursais se mostram plausíveis a ponto de corroborar em parte o pedido do Agravante, no sentido de limitação dos descontos consignados até 30% de seus proventos líquidos, com suspensão do que exceder até deslinde do feito, visto que a audiência conciliatória foi realizada em 21/03/2024 e não obteve êxito (id. 437358430 - origem), sobretudo porque, enquanto resta evidente perigo de dano irreversível para o Recorrente, diante da redução substancial de sua verba alimentar, sequer há risco de demora para os Agravados, na medida em que poderão recobrar os valores, caso a demanda seja julgada improcedente ao final da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013026-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LUIZ CLAUDIO SANTOS DOS REIS e como Agravados BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.